Tribunal: TJSP
Processo: 0049191-73.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO REDISTRIBUÍDO PARA A JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI No 11.442/2007 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECONHECENDO O VÍNCULO DE EMPREGO E DETERMINANDO ANOTAÇÃO NA CTPS DELEGANDO PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO A ANÁLISE DOS REFLEXOS DO VÍNCULO - RECURSO - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.442/2007 RECONHECIDA NA ADC No 48 -

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO REDISTRIBUÍDO PARA A JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI No 11.442/2007 - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RECONHECENDO O VÍNCULO DE EMPREGO E DETERMINANDO ANOTAÇÃO NA CTPS DELEGANDO PARA A JUSTIÇA DO TRABALHO A ANÁLISE DOS REFLEXOS DO VÍNCULO - RECURSO - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI No 11.442/2007 RECONHECIDA NA ADC No 48 - ENTENDIMENTO DO STF DE QUE CABE À JUSTIÇA COMUM ANALISAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO CONTRATO COMO RELAÇÃO COMERCIAL - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE EXTRAPOLOU SUA COMPETÊNCIA DEVENDO SER ANULADA DE OFÍCIO - REQUISITOS DA LEI No 11.442/2007 PREENCHIDOS - AUTOR PROPRIETÁRIO DE VEÍCULO E CADASTRADO NA ANTT DESDE 2013, INFORMANDO QUE NAQUELE ANO COMEÇOU A TRABALHAR COM ENTREGAS - PAGAMENTO POR FRETE - RELAÇÃO COMERCIAL CARACTERIZADA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA ANALISAR EVENTUAL DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - MATÉRIAS AFETAS À JUSTIÇA DO TRABALHO NÃO CONHECIDAS ANTE A NÃO INCIDÊNCIA DA CLT - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E COM FIRMA RECONHECIDA - INEXISTENTE PROVA DE COAÇÃO - INSCRIÇÃO E DESCONTOS REFERENTES À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMPROVADOS - DEVOLUÇÃO DOS VALORES INCABÍVEL - CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO INSS, SEST E SENAT - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO - DETERMINADA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS BENEFICIÁRIOS A FIM DE VIABILIZAR A FISCALIZAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO - PEDIDO DE DESLIGAMENTO QUE PARTIU DO AUTOR, CONFORME DEPOIMENTO PESSOAL E CARTA DE PRÓPRIO PUNHO - MULTA DEVIDA - PRAZO DE 10 DIAS DE ANTECEDÊNCIA DA COMUNICAÇÃO DA RESCISÃO NÃO RESPEITADO - LIBERDADE DO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS QUE NÃO É ABSOLUTA, DEVENDO SEGUIR ALGUMAS DIRETRIZES DA EMPRESA - CONTRATADO QUE DEVE CUMPRIR OS PRAZOS DETERMINADOS UMA VEZ QUE ACEITA REALIZAR A ENTREGA - SUBORDINAÇÃO NÃO CARACTERIZADA - UNIFORME E RASTREADOR UTILIZADOS POR MEDIDA DE SEGURANÇA - RASTREADOR QUE PODIA SER DESATIVADO APÓS O TÉRMINO DAS ENTREGAS - APLICATIVO QUE SERVIA APENAS PARA O CONTROLE DA EFETIVAÇÃO DAS ENTREGAS, E NÃO DE EVENTUAL JORNADA DE TRABALHO - ELEMENTOS INCAPAZES DE DESCARACTERIZAR O CONTRATO COMERCIAL - CUSTEIO DO RASTREADOR QUE NÃO CONFIGURA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - PAGAMENTO DE PEDÁGIO DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA TRANSPORTADORA - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS - CONTRATO QUE PREVIA PAGAMENTO POR FRETE - ASSÉDIO MORAL NÃO COMPROVADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSOS PROVIDOS, COM DETERMINAÇÃO.